Tribunal: TJES
Processo: 5001450-40.2023.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001450-40.2023.8.08.0016

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO e outros

APELADO: JORGE ALESSANDRO DE ANDRADE CAVALCANTI

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. ISSQN E TAXA DE LICENÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ANTIGO DELEGATÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que acolheu a Exceção de Pré-Executividade em Ação de Execução Fiscal, julgando extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. O crédito tributário em cobrança refere-se ao não pagamento de ISSQN e taxas relativas à atividade cartorária após o término da titularidade do executado na serventia extrajudicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o exame da alegada ilegitimidade passiva do executado em sede de Exceção de Pré-Executividade; (ii) estabelecer se o antigo delegatário de serventia extrajudicial pode ser responsabilizado por tributos incidentes sobre atos cartorários praticados após a cessação de sua titularidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Exceção de Pré-Executividade é meio processual apto à discussão de matérias de ordem pública, como a ilegitimidade passiva, desde que não demande dilação probatória.

A alegação de ilegitimidade passiva do executado se fundamenta em documentos que comprovam a cessação do exercício da delegação da serventia antes das datas dos fatos geradores dos tributos cobrados, o que permite sua análise na via eleita.

A titularidade da serventia extrajudicial exercida pelo apelado cessou em 22/03/2019, sendo os tributos cobrados referentes a períodos posteriores, conforme informado pelo próprio Município, o que afasta sua responsabilidade tributária.

A permanência do registro no CNPJ não transfere a responsabilidade tributária ao antigo delegatário por atos que não praticou.

Cabe ao ente público a correta identificação do sujeito passivo da obrigação tributária, não podendo imputar ao antigo titular obrigação pelo recolhimento de tributos gerados por terceiros.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É cabível a análise da ilegitimidade passiva em sede de Exceção de Pré-Executividade quando fundada em prova documental e versar sobre matéria de ordem pública.

O antigo delegatário de serventia extrajudicial não pode ser responsabilizado por tributos incidentes sobre atos praticados após o término de sua titularidade.

A responsabilidade pela correta indicação do sujeito passivo na execução fiscal incumbe ao Fisco, que deve apurar a quem efetivamente compete o recolhimento do tributo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 236; CPC, art. 485, VI e art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação nº 5001943-32.2019.8.08.0024, 3ª Câmara Cível, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 03.08.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado,
trata-se de recurso de Apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
contra a sentença de Id 11618685, por meio da qual o juízo da Vara Única de Conceição do Castelo, em Ação de Execução Fiscal ajuizada em face de
JORGE ALESSANDRO DE ANDRADE CAVALCANTI
,
acolheu a Exceção de Pré-Executividade e julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

Em suas razões de Id

11618687, o apelante sustenta, em síntese, que: I)
incabível a Exceção de Pré-Executividade nesta hipótese, ante a necessidade de dilação probatória;
II)
embora alegue não ser o responsável pela serventia extrajudicial desde 22/03/19, não consta dos registros municipais a informação do encerramento das atividades;
III)
a ausência de qualquer comunicação oficialmente feita ao Fisco Municipal, em desrespeito à legislação pertinente, autoriza os lançamentos feitos na inscrição ativa constante de seus arquivos.

Diante disso, pugna pela reforma da sentença extintiva de ID 46533079, com o prosseguimento da execução em face do apelado.

Contrarrazões de Id 11618691 pugnando pelo desprovimento do recurso.

Presentes os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e passo ao seu julgamento.

Ao compulsar os autos de origem, verifica-se que o
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
ajuizou a presente Ação de Execução Fiscal em face de
JORGE ALESSANDRO DE ANDRADE CAVALCANTI
colimando a perseguição de crédito tributário no montante de R$15.848,86 (quinze mil, oitocentos e quarenta e oito reais e oitenta e seis centavos), originado do inadimplemento de Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza (ISSQN) relativo à atividade cartorária supostamente por ele exercida.

O juízo a quo acolheu a Exceção de Pré-Executividade apresentada pelo executado e reconheceu a sua ilegitimidade para responder pelo débito tributário em questão, uma vez que os fatos geradores do tributo cobrado teriam ocorrido quando já não mais exercia a titularidade do Cartório do 1º Ofício de Registro Geral de Imóveis da Comarca de Conceição do Castelo.

Pois bem.
A Exceção de Pré-Executividade – criação doutrinária/jurisprudencial – constitui meio célere e hábil para discussão de questões de ordem pública que prescindam de dilação probatória para que sejam dirimidas.

Postas tais premissas, tem-se que a questão da ilegitimidade passiva suscitada pelo executado, ora apelado, funda-se tão somente no argumento de que não foi o responsável tributário pela prática dos fatos geradores do ISSQN, uma vez que relativos a período no qual não mais respondia pela serventia extrajudicial.

Tal fato se revela perfeitamente passível de comprovação por meio documental, posto que necessário aferir apenas o período em que o apelado respondeu como titular do Ofício de Registro Geral de Imóveis, exercendo atividade delegada pelo Poder Público.

Destarte, tratando-se a ilegitimidade da parte de incontroversa questão de ordem pública, e prescindindo,
in casu
, de maior instrução probatória, cabível a sua análise em sede de Exceção de Pré-Executividade, tal como realizada pelo juízo de origem.

Superado tal ponto, importa consignar que, muito embora os serviços notariais e de registro sejam exercidos em caráter privado (art.236, CRFB/1988) e não gozem as serventias extrajudiciais de personalidade jurídica, pode o respectivo delegatário efetuar sua inscrição no CNPJ para finalidades meramente administrativas.

Na hipótese dos autos, verifica-se que o apelado assumiu a titularidade do 1º Ofício de Registro Geral de Imóveis da Comarca de Conceição do Castelo na data de
09/12/09
, conforme publicação do Diário da Justiça com cópia acostada em Id 11618520, e permaneceu como delegatário responsável até a data de
22/03/19
, quando assumiu o 2º Tabelionato de Notas e Protesto da mesma comarca, conforme documentação de Id 11618519. Ademais, tais marcos temporais também não são impugnados pelo apelante.

Observa-se, contudo, que os tributos inadimplidos se referem a fatos geradores correspondentes a datas posteriores ao encerramento de suas atividades como delegatário da serventia, conforme consignado pelo próprio exequente (Id 11618528):

“
·
CDA nº 494/2020: O lançamento que deu origem à certidão da dívida ativa nº 494/2020 refere-se ao ISS Mensal, dos atos cartorários lançados pelo próprio contribuinte,
no que concerne os atos cartorários praticados do mês de maio de 2019;

·
CDA nº 282/2022: O lançamento que deu origem à certidão da dívida ativa nº 282/2022 refere-se ao ISS Mensal, dos atos cartorários lançados pelo próprio contribuinte,
no que concerne os atos cartorários praticados do mês de outubro de 2020;

·
CDA nº 283/2022: O lançamento que deu origem à certidão da dívida ativa nº 283/2022 refere-se à Taxa de Licença de Localização e Funcionamento ISS Mensal, este sim, lançada de ofício pelo Fisco Municipal em desfavor de todas as empresas regulares no sistema tributário municipal.

·
CDA nº 790/2023: O lançamento que deu origem à certidão da dívida ativa nº 790/2023 refere-se à Taxa de Licença de Localização e Funcionamento ISS Mensal, este sim, lançada de ofício pelo Fisco Municipal em desfavor de todas as empresas regulares no sistema tributário municipal.”

Desse modo, ainda que registrados os atos sob mesmo número de CNPJ, mantido pelo novo titular (Id 11618521), não há como se imputar ao delegatário anterior a responsabilidade pelo recolhimento de tributos relativos a atos que não foram por ele praticados, como bem pontuado pelo juízo a quo.

Ademais, ainda que a cobrança tenha sido realizada pela ausência de atualização dos cadastros municipais pelo então delegatário, que teria deixado de informar a alteração da titularidade da serventia, tem-se que,
conforme já consignado anteriormente por esta c. Terceira Câmara Cível,
“’
cabe ao autor da execução fiscal
[ou seja, o Ente Público]
a correta indicação do polo passivo, devendo ele proceder às diligências necessárias para apontar o verdadeiro contribuinte”
(TJ/ES. Apelação nº
5001943-32.2019.8.08.0024. Terceira Câmara Cível. Rel.: Jorge Henrique Valle dos Santos. Publicação: 03/08/22).

Correto, portanto, o reconhecimento da ilegitimidade do apelado para figurar no polo passivo da execução, não havendo que se falar, pois, em reforma da sentença recorrida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do CPC, procedo a majoração recursal dos honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Manifesto-me por acompanhar o voto lançado pela douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.